Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. DEMANDA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ.

A filosofia adotada no CDC, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em juízo.

Em se tratando de relação de consumo, a ação proposta em desfavor do consumidor não perde seu critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio daquele.

A regra não é absoluta, há situações em que seria mais vantajoso para o consumidor que o processo tramite em juízo diverso do seu domicílio.

Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos e, se o caso, opor exceção de incompetência.

Permanece hígida a aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade.

Recurso provido.